Tribunal: TJBA
Processo: 8050181-48.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050181-48.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: LILIANE BARBOSA DE SOUZA MOREIRA

Advogado(s)
:
RICARDO CALMON MORENO GORDILHO

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS PARA RESTABELECIMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA. LITISPENDÊNCIA AUSENTE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA AGRAVADA.

1. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da pretensão recursal exigem a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação.

2. Os documentos constantes nos autos dos processos 0302047-98.2017.8.05.0150 e 8009900-22.2022.8.05.0150, demonstram, neste primeiro momento, que a autora/agravada comprovou os gastos pretéritos e atuais para o restabelecimento de sua saúde, conforme julgado proferido nos autos da apelação nº 0014122-97.2007.8.05.0150.

3. A parte recorrida ingressou com procedimentos distintos para apurar condenações distintas, esvaziando a tese de litispendência entre os feitos 0302047-98.2017.8.05.0150 e 8009900-22.2022.8.05.0150.

4. O ordenamento jurídico traz luzes no sentido de que o processo ou a fase processual de execução deve atender não apenas a conveniência do devedor, a despeito do princípio da menor onerosidade que, com efeito, socorre àquele, mas também o credor deve ser prestigiado, porquanto o interesse em satisfazer seu crédito é resguardado pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

5. Em que pese a relevância dos argumentos tecidos pelo agravante, debruçando-nos às provas colacionadas aos autos de origem, deve-se prestigiar a decisão agravada.

6. Recurso de agravo de instrumento não provido. Efeito suspensivo indeferido. Manutenção
in totum
da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o
nº
8050181-48.2023.8.05.0000
,
em que figuram,
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.
, ora agravante, e
LILIANE BARBOSA DE SOUZA MOREIRA
,
ora agravada.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.